Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-40.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000228-40.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS SANTOS DE MATOS e outros Advogado(s): ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, DANTE VINICIUS SANTOS ARAUJO, RUBENS GONCALVES SANTOS CASTRO, HERALDO SILVA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TESE AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REFLEXO NA PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 659 DO STJ. REGIME INICIAL READEQUADO PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo primeiro e segundo acusado, contra sentença que os condenou às penas de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, §2º, incisos I (redação anterior à Lei n. 13.654, de 2018) e II do Código Penal, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Autos de Entrega e Laudo pericial realizado na arma de fogo e na motocicleta. 3. A autoria delitiva, por sua vez, emerge da prova colhida sob o crivo do contraditório, em especial pelas declarações das vítimas e confissões dos acusados. 4. A tese absolutória sustentada pelo primeiro apelante, fundada na ausência de violência ou grave ameaça, não encontra amparo no acervo probatório, mormente diante dos relatos das vítimas e do próprio reconhecimento do emprego de arma de fogo pelos agentes, circunstância apta à configuração do crime de roubo. 5. Na primeira fase da dosimetria, justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, haja vista a realização de disparo com a arma de fogo durante a empreitada criminosa, fato que extrapola os limites da ameaça presumida no tipo penal, conforme comprovado por laudo pericial e pelos depoimentos judiciais colhidos. 6. Por outro lado, em referência as circunstâncias do crime, salienta-se que a mera alegação de que o delito foi praticado no período noturno, por volta de 19h40, não é elemento apto a demonstrar maior gravidade do modus operandi, razão pela qual a valoração negativa deve ser desconsiderada. 7. No que toca ao quantum de exasperação empregado, o magistrado a quo, ao aumentar a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, para cada circunstância judicial valorada negativamente, deixou de justificar adequadamente o incremento operado. Em substituição, adota-se o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente, o que corresponde a 9 (nove) meses de reclusão. 8. Remanescendo apenas uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), reduz-se as penas-base para o patamar de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão mínima unitária, em relação a cada crime de roubo imputado a ambos os acusados. 9. Na segunda fase dosimétrica, mantém-se a atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados. Todavia, a incidência da atenuante conduz à fixação das respectivas penas intermediárias no patamar do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, conforme enunciado da Súmula 231 do STJ. 10. Na terceira fase, incidem as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, pelo que se mantém o aumento na fração mínima de 1/3 (um terço), o que conduz às penas definitivas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima unitária, por cada crime imputado a ambos os acusados. 11. Considerando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, e, em consonância com a Súmula n.º 659, do STJ, reduz-se, de ofício, o quantum aplicado, uma vez que, conforme se extrai dos autos, a presente ação penal versa acerca dos fatos praticados em desfavor de cinco vítimas, devendo, assim, ser aplicado a razão de 1/3 (um terço). 12. Portanto, fixa-se a pena total, para cada um dos recorrentes, em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima unitária. 13. Quanto ao regime inicial, considerando o redimensionamento da pena e, em observância ao art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, fixa-se no semiaberto. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0000228-40.2015.8.05.0258 da Comarca de Teofilândia/BA, interposto por CARLOS SANTOS DE MATOS E DEILSON MATOS DE SENA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos defensivos e, de ofício, reduzir a fração aplicada à continuidade delitiva, nos termos do voto condutor. 8